Tribunal: TJDFT
Processo: 0008262-02.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008262-02.2016.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: MARIA FERNANDA CAIXETA MAGALHAES QUIRINO, PAULO HENRIQUE QUIRINO SILVA MAGALHAES DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA insurgindo-se contra o acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. ENTREGA DE COISA DIVERSA. ALTERAÇÃO NO PROJETO. SUPRESSÃO DE UMA DAS ENTRADAS DO CONDOMÍNIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com Superior Tribunal de Justiça (tema 971), “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. 2. É defeso ao Magistrado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a Lei exige a iniciativa da parte. 3. A inversão da cláusula penal em benefício do promitente comprador implica na alteração do parâmetro de incidência da multa moratória, de sorte a reequilibrar o contrato de consumo, em observância ao disposto no artigo 6o, II, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A supressão de uma das entradas do condomínio não é fator suficiente para justificar a desvalorização das unidades imobiliárias que o compõe, até porque a precificação do metro quadrado de qualquer imóvel pressupõe a avaliação de inúmeros fatores. 5. Recursos conhecidos e não providos. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.614.721/DF - Tema 971), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.614.721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019) (g.n.). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034